Tribunal: STF
Processo: ARE 1575807
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO  
DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE VALORES PRETÉRITOS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC DO INDÉBITO. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. RESTITUIÇÃO. VIA PRECATÓRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se o objeto da controvérsia o provimento jurisdicional que reconheça o direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre os valores de Taxa SELIC (juros) incidentes sobre o levantamento de depósitos judiciais e nos créditos passíveis de restituição e repetição de indébito tributário. Requer, ainda, seja reconhecido o direito de compensar/restituir os valores indevidamente recolhidos desde os 05 (cinco) anos anteriores à impetração do writ, atualizados pela taxa SELIC. 2. Como é bem de ver, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187/SC, com repercussão geral reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSSL sobre os juros Selic recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação. 3. Assim, tem a impetrante o direito à não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros da taxa SELIC recebidos em decorrência da repetição de indébito tributário (administrativo ou judicial). 4. No tocante à incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC aplicada aos depósitos judiciais, em recente julgamento de agravo interposto contra decisão, assim como por meio de decisões singulares, o E. STF não admitiu Recursos Extraordinários que tratavam desse tema, sob o fundamento de que a matéria tratada é de ordem infraconstitucional (RE 1395781, ARE 1395788, ARE 1398850, ARE 1397730, ARE 1399835, ARE 1402607, ARE 1398505). 5. Ainda, no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.063.187/SC, restou assentado pelo relator que a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos temas desbordava do tema de repercussão geral (Tema 962), que se restringiu ao acréscimo de juros moratórios pela SELIC na repetição de indébito (inclusive a realizada por meio de compensação). 6. Desse modo, há se reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros SELIC na devolução dos depósitos judiciais. 7. Quanto ao pedido de restituição de valores, deve-se consignar que o mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal pacificado por meio das Súmulas nº 269 e nº 271, porquanto a legislação de regência não prevê fase de liquidação no âmbito mandamental, razão pela qual não cabe a restituição administrativa de indébito fiscal. Além disso, a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial possibilitaria pagamento em pecúnia ao contribuinte, em flagrante violação ao disposto no artigo 100, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RE nº 1372080/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 27/04/2022, Data de Publicação: 03/05/2022 e RE nº 1367549/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. em 24/02/2022, Data de Publicação: 02/03/2022). 8. Todavia, no julgamento do RE nº 889.173/MS (Tema 831 do STF), o e. STF determinou que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial proferida em ação mandamental devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, apenas quanto ao montante apurado entre a data da impetração do mandado de segurança e a da efetiva implementação da ordem concessiva de segurança. A respeito: STF – ARE: 1393633/PR, Relator Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/03/2023, DJe-043 DIVULG 07/03/2023 PUBLIC 08/03/2023). 9. Desse modo, revejo posicionamento anterior e passo a adotar a orientação firmada pelo E. STF, a fim de consignar a impossibilidade da utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação de acordo com os critérios apontados e a expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do E. STF. 10. Agravo parcialmente provido” (fls. 16-17, e-doc. 83).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 110).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. Argumentaram que deveriam ser reconhecidos seus direitos de restituírem “judicialmente o indébito tributário dos cinco anos anteriores à data de impetração bem como aquele recolhido entre a data de impetração e efetiva concessão da segurança” (fl. 20, e-doc. 126).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 134).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam contrariedade ao “art. 100 da Constituição Federal, que prevê que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas deverão ser feitos mediante a ordem precatória, bem como o art. 150, IV da Constituição Federal, que estatui a vedação ao confisco, também denominada de princípio do não confisco” (fl. 12, e-doc. 140).



    Salientam que “a vedação à restituição judicial do indébito tributário relativo aos cincos anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança configura como evidente ato confiscatório, vez que, na hipótese de inexistência de débitos a serem compensados na esfera administrativa, o contribuinte estaria impossibilitado de reintegrar-se dos valores recolhidos indevidamente” (fl. 12, e-doc. 140).



    Ressaltam que “no julgamento do Leading Case RE 1.420.691 fixou-se expressamente que a restituição judicial dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração não se confunde como Tema de Repercussão Geral 831, pois este apenas recaiu sobre os valores recolhidos entre a data de impetração e data de efetiva concessão da segurança” (fl. 13, e-doc. 140).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para “reconhecer o direito do contribuinte de restituir judicialmente o indébito tributário dos cinco anos anteriores à data de impetração bem como aquele recolhido entre a data de impetração e efetiva concessão da segurança, respeitada a ordem precatória do art. 100 da Constituição Federal e nos termos dos Temas de Repercussão Geral 831 e 9.262 do E. STF” (fl. 14, e-doc. 140).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de restituição, por precatório, de indébitos tributários anteriores à impetração de mandado de segurança, nestes termos:



    “Quanto ao pedido de restituição de valores, deve-se consignar que o mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal pacificado por meio das Súmulas nº 269 e nº 271, porquanto a legislação de regência não prevê fase de liquidação no âmbito mandamental, razão pela qual não cabe a restituição administrativa de indébito fiscal. Além disso, a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial possibilitaria pagamento em pecúnia ao contribuinte, em flagrante violação ao disposto no artigo 100, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RE nº 1372080/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 27/04/2022, Data de Publicação: 03/05/2022 e RE nº 1367549/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. em 24/02/2022, Data de Publicação: 02/03/2022). 



    Todavia, no julgamento do RE nº 889.173/MS (Tema 831 do STF), o e. STF determinou que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial proferida em ação mandamental devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, apenas quanto ao montante apurado entre a data da impetração do mandado de segurança e a da efetiva implementação da ordem concessiva de segurança. A respeito: STF – ARE: 1393633/PR, Relator Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/03/2023, DJe-043 DIVULG 07/03/2023 PUBLIC 08/03/2023).



    Desse modo, revejo posicionamento anterior e passo a adotar a orientação firmada pelo E. STF, a fim de consignar a impossibilidade da utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação de acordo com os critérios apontados e a expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do E. STF. 



    Por tais razões, dou parcial provimento ao agravo da impetrante para declarar o direito à restituição via expedição de precatório/requisitório apenas quanto ao montante recolhido indevidamente no curso dos autos” (fls. 8-9, e-doc. 83).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que os efeitos patrimoniais do mandado de segurança não retroagem à data da sua impetração, de modo que os valores pretéritos devem ser cobrados por via própria. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. (...). 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes” (ARE n. 1.099.099, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 9.2.2023).



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário anterior à impetração. Impossibilidade. Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração. III. Razões de decidir 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). 4. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública. 6. Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido” (ARE n. 1.525.254-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. O § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.516.899-ED-AgR, Relator o Ministro Dias ToffolI, Segunda Turma, DJe 13.12.2024).



    7. No Recurso Extraordinário n. 889.173, Tema 831, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”(Plenário, DJe 24.10.2018).



    Este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema controvertido, referente à “possibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial por mandado de segurança” (Tema 1.262), reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (RE n. 1.420.691-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.8.2023).



    É de se anotar, entretanto, que a tese firmada no julgamento do Tema 1.262 da repercussão geral não revogou as orientações deste Supremo Tribunal consolidadas nas suas Súmulas ns. 269 e 271 e no Tema 831 da repercussão geral.



    Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.480.775-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2024).



    Como assinalado na decisão agravada, ao reconhecer ser “possível apenas a restituição quanto ao montante apurado entre a data da impetração do mandado de segurança e a da efetiva implementação da ordem concessiva de segurança” (fl. 3, e-doc. 134), o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora